Tribunal: TCU
Processo: 041.112/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 775/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.112/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jamerson Joel Wady (CPF XXX.842.178-XX); Jose Hamilton Rosario (CPF XXX.801.598-XX); Josiane Buzatto Rodrigues Ferreira (CPF XXX.827.278-XX); Juliana Benjamin Duarte (CPF XXX.860.238-XX); Juliana Carla Pereira (CPF XXX.977.078-XX); Juliano Galves (CPF XXX.395.558-XX); Karina de Melo Ribeiro Eleuterio (CPF XXX.417.228-XX); Leandro da Silva Dinardi (CPF XXX.150.988-XX); Lia Beatriz Mendes Vicente (CPF XXX.550.798-XX); Lilian Kopanakis de Oliveira (CPF XXX.136.958-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.